Tribunal: TJMT
Processo: 0052265-82.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0052265-82.2014.8.11.0041
RECORRENTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.
RECORRIDO: ESPÓLIO DE MARINA CASSEMIRA BASTOS ARRUDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 43530985) interposto por METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 40826644):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SEGURO AMPARO FAMILIAR – RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE FUNERAL – NEGATIVA DA SEGURADORA – ATO ILÍCITO - MÁ FÉ DA SEGURADA/FALECIDA – NÃO DEMOSTRADA – ACORDO HOMOLOGADO ENTRE A PARTE AUTORA E O CORRÉU – PERDA DO OBJETO DA AÇÃO – INOCORRÊNCIA – VALOR DO REEMBOLSO QUE DEVE SER LIMITADO AO VALOR DA APÓLICE CONTRATADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – A jurisprudência é pacífica no sentido de ser ilícita a recusa da cobertura securitária, com base em doença preexistente do segurado, sem que tenha a seguradora exigido a realização de exames médicos prévios à contratação do seguro.
II - Não há que se falar em perda do objeto da ação diante do acordo homologado entre o autor e o corréu BANCO CREDICARD S.A, no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), eis que, além do acordo ser restrito às partes que o assinaram, também, como dito em linhas acima, a ré, ora apelante, ao negar o pagamento do valor do capital segurado sem qualquer justificativa plausível, descumpriu sua obrigação contratual, incorrendo na prática de ato ilícito.
III - Entretanto, mesmo diante da ilicitude cometida pela ré, ora apelante, a sentença deve ser reformada quanto ao valor da condenação/reembolso fixado pelo Juiz sentenciante, haja vista que, como cediço, a responsabilidade da seguradora encontra limites no valor do capital segurado, que, conforme o Certificado do Seguro Amparo Familiar, é de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 0052265-82.2014.8.11.0041, Relatora: Desa SERLY MARCONDES ALVES, j. em 29/04/2020).
O Recurso Especial foi interposto em face de aresto que confirmou a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais de n. 52265-82.2014.8.11.0041, ajuizada pelo ESPÓLIO DE MARINA CASSEMIRA BASTOS ARRUDA, representado por sua inventariante CLÁUDIA CASSEMIRA DE ARRUDA WARMLING, em face da ora apelante e do BANCO CREDICARD S.A. (BANCO CITIBANK), que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a primeira ré, ora Recorrente, ao pagamento do Seguro Amparo Familiar no valor de R$ 4.506,03 (quatro mil, quinhentos e seis reais e três centavos)o.
A Recorrente alega violação aos artigos 422, 765 e 766 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que restou comprovado nos autos, que a segurada sofria de insuficiência renal desde 2012, o que foi omitido na ocasião da contratação do seguro saúde, não tendo direito, portanto, à indenização, pois doenças preexistentes estão expressamente excluídas sua cobertura, conforme as condições gerais da avença.
Aduz que o contrato em questão foi realizado por meio de cartão de crédito, com escopo de reduzir o prêmio, sem que a pessoa tenha necessidade de procurar um corretor, preencher uma proposta, para só então enviar a Seguradora. Assim, exigir exames prévios no ato de contratação, aumentaria o valor do prêmio, pelos custos com exames e avaliação do segurado, além do tempo despendido pela pessoa contratante, que com certeza desistiria da contratação, até porque tal exigência seria uma presunção de má fé por parte da seguradora.
Assevera que o contrato em questão entrou em vigor em 14/09/2012, época em que não eram exigidos exames prévios, pois a parte recorrente/Seguradora trabalhava com a mais estrita boa-fé contratual, e esperava que os seus segurados agissem da mesma forma, razão pela qual as decisões em instâncias singelas, deverão ser reformadas, pois deram interpretação diversa as cláusulas contratuais em verdadeira afronta aos artigos 765, 766 do CC.
Recurso tempestivo (id 43641968).
Sem contrarrazões, conforme id 47336460-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente alega que restou comprovado nos autos, que a segurada sofria de insuficiência renal desde 2012, o que foi omitido na ocasião da contratação do seguro saúde, não tendo direito, portanto, à indenização, pois doenças preexistentes estão expressamente excluídas sua cobertura, conforme as condições gerais da avença.
No acórdão impugnado ficou consignado “(...) ser ilícita a recusa da cobertura securitária, com base em doença preexistente do segurado, sem que tenha a seguradora exigido a realização de exames médicos prévios à contratação do seguro”. (id 40826644 - p. 4)
A Câmara julgadora consigno, ainda, que “(...) apesar de insistir na má-fé da segurada/falecida, a ré, ora apelante, não comprovou que, no momento da contratação do seguro, a segurada/falecida tenha declarado expressamente que não tinha qualquer doença preexistente”. (id 40826644 - p. 5)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE EXAME PRÉVIO. IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA PELA SEGURADORA. PRECEDENTES.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "não comprovada a má-fé do segurado quando da contratação do seguro saúde e, ainda, não exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação da existência de doença preexistente" (AgRg no AREsp n. 177.250/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 30/10/2012) 2. A verificação da má-fé do segurado demanda o reexame de matéria fática, o que encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1368795/BA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 422, 765 e 766 do Código Civil,, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula n. 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII